Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de execução, que indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital.
2. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. 2.1. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.
3. Frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.
3.2. Note-se que os dois endereços informados pela Curadoria dos ausentes estão incompletos, sendo que o primeiro não consta o prédio e o segundo não consta o apartamento. Ambos os endereços não existem em pesquisa no site dos Correios de Telégrafos.
4. Jurisprudência: ”[...] 3. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 4. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. [...]” (07029493320188070008, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 31/7/2020).
5. Recurso improvido.